Tribunal: TJES
Processo: 5013586-16.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013586-16.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SEU CARTÃO DE CRÉDITO FORA CLONADO E FORAM REALIZADAS DUAS COMPRAS SEM SUA AUTORIZAÇÃO, UMA NO VALOR DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA TURISMO E ENTRETENIMENTO VITÓRIA E OUTRA DE R$1.309,14 (UM MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) PARCELADA EM CINCO PRESTAÇÕES. ARGUMENTA TER ENTRADO EM CONTATO COM O DEMANDADO PARA CONTESTAR AS COMPRAS, REALIZADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, BEM COMO PROCUROU O PROCON PARA RESOLVER A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA, CONTUDO SEM SUCESSO. INFORMA QUE SEU NOME FORA NEGATIVADO PELOS DÉBITOS EM QUESTÃO. A
SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS IMPUGNADAS NOS AUTOS NO VALOR TOTAL DE R$1.309,10 (UM MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) MAIS ENCARGOS E JUROS DE MORA, REFERENTE ÀS DUAS COMPRAS FRAUDADAS EM NOME DA AUTORA PERANTE A REQUERIDA E QUE O BANCO ITAUCARD S/A PROCEDA A IMEDIATA BAIXA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA LEVADA A EFEITO, QUANTO AO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO, BEM COMO SE ABSTENHA DE PROCEDER A NOVA INSCRIÇÃO QUANTO AO REFERIDO OBJETO. CONDENOU, AINDA, O REQUERIDO EM DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISPÕE DE ELEMENTOS PARA PROVAR A OCORRÊNCIA OU NÃO DE FRAUDE, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE PROVAR A REGULARIDADE DAS COMPRAS CONTESTADAS PELA AUTORA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO PODE SER EXCLUÍDA NO CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC, CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA NO VALOR DE R$ 1.309,10 (MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) CORRESPONDENTE ÀS DUAS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE AUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO EM DECORRÊNCIA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA REQUERENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (ID. 3563746). HOUVE
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, APENAS RETIFICO A ALÍNEA (A) PARA QUE PASSE A CONSTAR O VALOR DE R$ 1.909,10 (MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), EM VEZ DE R$1.309,10 (MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A SOMA DAS COMPRAS FRAUDADAS. A RETIFICAÇÃO IMPLICA APENAS EM ACERTO DE ERRO MATERIAL.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.